Tribunal: TJBA
Processo: 8004266-09.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004266-09.2021.8.05.0141 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE Advogado(s): JAIME DALMEIDA CRUZ APELADO: JUCILENE DIAS REIS Advogado(s):ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE REGÊNCIA OU VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. PREVISÃO NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.445/1998 E 1.613/2004. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 20.091/2019. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MODIFICADOS, DE OFÍCIO. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Apelação (ID. 51838518) interposto por MUNICIPIO DE JEQUIE contra a sentença (ID. 51838514) proferida nos autos da Ação de Cobrança com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n° 8004266-09.2021.8.05.0141, ajuizada por JUCILENE DIAS REIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode anular os efeitos do Decreto Municipal nº 20.091/2019, que suspendeu o pagamento do adicional de regência, sem processo administrativo prévio; (ii) verificar se houve violação às Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal; (iii) analisar os efeitos da Suspensão de Liminar nº 8018985-02.2019.8.05.0000. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto do Juízo a quo ao julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, por compreender que é devido o pagamento de verbas “adicional de regência ou valorização do magistério” estabelecido pelas Leis Municipais nº 1.445/1998 e 1.613/2004, que fora suspenso e não pago pelo Município de Jequié aos professores da rede pública municipal, desde a edição do Decreto Municipal nº 20.091/2019, até a instituição da Lei Municipal nº 2.186/2021. 4. A sentença atacada entendeu pela ilegalidade do decreto municipal, declarando o mesmo nulo e, por consequência, determinando o pagamento do referido adicional referente ao período apontado na inicial. 5. Inicialmente, colhe-se dos fólios que o adicional foi instituído pela lei municipal nº 1.445/98 (ID. 51838500), em seu art. 19, caput e §1º, para os professores em efetivo exercício do magistério, sendo alterada pela lei nº 1.613/2004 (ID. 51838501), em seu art. 36. 6. O poder de autotutela da Administração, conforme previsto nas Súmulas 346 e 473 do STF, não dispensa a instauração de processo administrativo prévio quando a decisão afeta diretamente a esfera jurídica do administrado, sendo essencial a observância do contraditório e da ampla defesa. 7. Dessa forma, a suspensão do adicional sem processo administrativo individualizado viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, configurando afronta aos direitos adquiridos dos servidores. 8. A regulamentação posterior do adicional por meio da Lei Municipal nº 2.186/2021 (ID. 51838469) não convalida a supressão indevida do benefício, tampouco afasta o dever de pagamento dos valores retroativos devidos. 9. Saliente-se ainda que a decisão proferida na Suspensão de Liminar nº 8018985-02.2019.8.05.0000 teve natureza meramente política, sem análise do mérito da questão, não afastando a ilegalidade do decreto impugnado. 10. Outrossim, no que tange ao Mandado de Segurança Coletivo de n.º 8001585-37.2019.8.05.0141, a sentença denegatória da segurança por falta de comprovação do direito líquido e certo não obsta o reconhecimento do direito da parte apelada. 11. Por derradeiro, a fixação de honorários sucumbenciais deve ser postergada para a fase de liquidação, conforme prevê o art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Sentença alterada de ofício para excluir os honorários sucumbenciais. ________________ Tese de julgamento: 1. A Administração Pública não pode suspender unilateralmente o pagamento de vantagem remuneratória prevista em lei sem a instauração de processo administrativo que garanta o contraditório e a ampla defesa. 2. A revogação ou anulação de ato administrativo que suprima direito de servidor público exige procedimento formal e motivado, não sendo suficiente a edição de decreto genérico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e XV; CPC, art. 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 807970/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.12.2022; STJ, EDcl no RMS 65371/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.09.2021; TJBA, AP 800XXXX-29.2021.8.05.0141, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 30.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8004266-09.2021.8.05.0141, em que figura como Apelante MUNICIPIO DE JEQUIE e Apelado JUCILENE DIAS REIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e, de ofício, excluir a fixação dos honorários sucumbenciais, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)